Tribunal: TJSP
Processo: 2023748-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - Débitos referentes ao período anterior à alienação da empresa - Responsabilidade do vendedor que não demonstrou desídia da parte adquirente na tentativa de dação em pagamento de créditos fiscais - Obrigação condicionada à aprovação e liberação dos créditos em processo administrativo, o que não foi demonstrado - Ônus da prova descumprido - Direito à compensação

Ementa:
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - Débitos referentes ao período anterior à alienação da empresa - Responsabilidade do vendedor que não demonstrou desídia da parte adquirente na tentativa de dação em pagamento de créditos fiscais - Obrigação condicionada à aprovação e liberação dos créditos em processo administrativo, o que não foi demonstrado - Ônus da prova descumprido - Direito à compensação reconhecido - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido para admitir a compensação dos débitos tributários pagos pela executada adquirente inerentes ao período anterior à transferência da empresa e somente o apurado até o início do cumprimento de sentença, tal qual decidido no agravo de instrumento no 2025511-73.2017.8.26.0000, com inversão do ônus da sucumbência.